Tribunal: TJES
Processo: 5012101-35.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012101-35.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DA SILVA FAGUNDES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Efetivado o cancelamento da distribuição, revela-se incabível a cobrança de custas processuais, na medida em que inexistiu a efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado. Precedentes STJ e TJES.

II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5012101-35.2023.8.08.0048

APELANTE: ADRIANA DA SILVA FAGUNDES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

JUIZ: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANA DA SILVA FAGUNDES em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, cujo
decisum
extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, e determinou o cancelamento da distribuição com lastro no artigo 290 do CPC/15, oportunidade em que condenou a demandante/apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça.

No mérito, sustentou que a “
r. sentença contrariou diretamente o art. 290 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que o não recolhimento das custas resultará, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito
”.

Pontuou, ainda, que “
não houve sequer ordem para a citação da Requerida, razão pela qual a exigência ofende, inclusive, a razoabilidade, vez que não houve processamento da causa
”.

Neste viés, requer a reforma da sentença “
a fim de que, determinando o cancelamento da distribuição, seja afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais.
”

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela autora/apelante, segundo a qual esta não possuiria condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada
, a qual, contudo, não possui efeito retroativo.

Tal ocorre pois “
O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício.
” (STJ; AgInt na ExeMS n. 12.614/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 290, do CPC/15, que “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
”

Nestes termos, verificado o cancelamento da distribuição, revela-se incabível a cobrança de custas processuais, na medida em que inexistiu a efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...)
2.
O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. (...)
4.
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
. (...) (
STJ
; REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de
25/5/2023.
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
POSTERIOR ACORDO CELEBRADO EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS. (...)
2.
- 'A única sanção legal aplicável às hipóteses em que o autor não recolhe as custas iniciais é o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC e art. 116, I, do código de normas da corregedoria geral de justiça do Espírito Santo, sendo que a determinação judicial para que se inscreva o nome do autor em dívida ativa não encontra amparo legal e vai de encontro com a própria natureza jurídica do instituto, que constitui espécie de taxa de serviço de utilização não compulsória, ou seja, que depende da efetiva fruição do serviço oferecido para legitimar a sua cobrança' (TJES; Apelação Cível n. 021.10.009236-6; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; DJES 11-10-2011; p. 32).

3.
- Recurso provido e decotado o capítulo da respeitável que determinou a inscrição em dívida ativa após o trânsito em julgado. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110217667, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Tem-se, portanto, que “
O cancelamento da distribuição do feito é a consequência jurídica atribuída pelo não pagamento das custas iniciais. Contudo,
a penalidade imposta no artigo 290 do CPC não implica a condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbenciais.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.(REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 038190049247, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao apelo para excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo, incólume, em seus demais termos, a sentença objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.